Tribunal: TJES
Processo: 0004645-71.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004645-71.2011.8.08.0006

APTE(S): MUNICIPIO DE ARACRUZ

APDO(S): IDELSON DE AQUINO FRAGA

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. EXTINÇÃO COM BASE EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE DE PROTESTO EM TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Não obstante o prescrito no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, a própria municipalidade apelante, por meio do artigo 5º, do Decreto Municipal 34.649/2018, manifestou o desinteresse no prosseguimento de ações de execuções fiscais em valor igual ou inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. A teor da compreensão firmada no Tema Repetitivo 530, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor.

III. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
,
CONHECER DO RECURSO e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004645-71.2011.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: IDELSON DE AQUINO FRAGA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004645-71.2011.8.08.0006

APTE(S): MUNICIPIO DE ARACRUZ

APDO(S): IDELSON DE AQUINO FRAGA

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em razão da sentença de fls. 49/49 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 58/59, proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de
IDELSON DE AQUINO FRAGA
, cujo decisum extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 61/64, o Apelante sustenta, em síntese, que não obstante o disposto no artigo 8º, da Lei Municipal 3889/2015, o acesso ao Poder Judiciário não poderia ser obstaculizado, tendo em vista o que estabelece o artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, devendo se aplicada a hipótese o §2º do Decreto Municipal 34.649/18.

Por fim, asseverou a impossibilidade de adoção de meios administrativos para a cobrança do débito, em especial do protesto do título, na medida em que o executado residiria fora do Estado do Espírito Santo.

Com efeito, muito embora o artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, estabeleça que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
, no caso dos autos, diferentemente do que a municipalidade apelante alega, a extinção do feito não se deu por meio do artigo 8º, da Lei 3889/2015, em sim com base no art. 5º, §2º do Decreto Municipal nº 34.649/2018, justamente o dispositivo que o apelante entende que deve ser aplicado a hipótese:

“[...] Trata-se de Execução Fiscal referente a cobrança de débito contido na CDA anexa à petição inicial.

Destaque-se que o débito em cobrança nos presentes autos é inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Decreto Municipal no 34.649, publicado em 10/09/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, além de fixar um mínimo para propositura de ação fiscal, prevê a desistência de créditos já constituídos quando abaixo deste valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), senão vejamos:

Art. 5º - Fica a Procuradoria-Geral do Município de Aracruz autorizada a desistir das Ações de Execução Fiscal ajuizadas pelo Município, cujo débito principal seja igual ou inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Já o § 2o do mesmo artigo diz:

§2º - Nos casos em que houver a desistência, descrita no caput do presente artigo, a Procuradoria-Geral do Município deverá prosseguir na cobrança da dívida, atualizada e acrescida de eventuais despesas legais, pelos meios administrativos permitidos, como o protesto do título em cartório.

No presente caso, conforme já exposto, o débito, objeto da presente demanda, está abaixo do mínimo previsto para o ajuizamento de ação fiscal.

A meu ver, manter o prosseguimento da ação mostra-se antieconômico, pelo descompasso entre o custo e o benefício demandado.

Assim, o caminho a trilhar é o da extinção sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI do Código de Processo Civil, vez que, não há dúvidas de que ausente está o binômio necessidade/utilidade.

Importante ressaltar que a extinção da presente execução não trará nenhum prejuízo ao erário, bem como qualquer violação que acarretará a macular a indisponibilidade do bem público, pois o § 2º acima, deixa claro que a sustação da cobrança judicial não importará em inexigibilidade do crédito, podendo o mesmo dar prosseguimento na via administrativa ou aguardar atingir o montante mínimo redigido em Decreto. [...]”(fl.49)

Assim, evidente que a própria legislação do Município apelante dá ensejo à extinção do feito o qual, como se pode observar, tramita há mais de uma década, sem qualquer resultado exitoso.

Nem se diga que seria impossível ao apelante adotar medidas administrativas para a cobrança do débito fiscal apenas em virtude de o devedor residir fora do Estado do Espírito Santo, na medida em que lhe bastaria acionar os órgãos de proteção ao crédito ou apresentar o respectivo título ao Tabelionato de Protesto de Títulos, vide a compreensão firmada no Resp 1.184.570/MG (Tema Repetitivo 530
[1]
) e REsp 1.398.356/MG (Tema Repetitivo 921
[2]
), pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação, 048140171710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018; e TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048110119939, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019.

Por conseguinte, verificada que “A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor” (AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016), impõe-se a manutenção do comando sentencial.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, uma vez que inaplicável na espécie, onde sequer foi formado o contraditório.

É como voto.

[1]

Tema Repetitivo 530. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor.

[2]

Tema Repetitivo 921. 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004645-71.2011.8.08.0006

APTE(S): MUNICIPIO DE ARACRUZ

APDO(S): IDELSON DE AQUINO FRAGA

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. EXTINÇÃO COM BASE EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE DE PROTESTO EM TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Não obstante o prescrito no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, a própria municipalidade apelante, por meio do artigo 5º, do Decreto Municipal 34.649/2018, manifestou o desinteresse no prosseguimento de ações de execuções fiscais em valor igual ou inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. A teor da compreensão firmada no Tema Repetitivo 530, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor.

III. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
,
CONHECER DO RECURSO e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.